Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO NO FORMATO HÍBRIDO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1.350 do Código Civil que o síndico convocará, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger seu substituto e alterar o regimento interno. Por sua vez, a Lei no 14.309/2022 incluiu alterações no Código Civil, a fim de viabilizar a realização de assembleias de condomínio de forma eletrônica, desde que essa possibilidade não seja vedada na convenção condominial.
2. No caso, a possibilidade de assembleia na forma eletrônica ou híbrida não é vedada na convenção do condomínio e, conforme admitido nos autos, essa possibilidade foi submetida à apreciação dos moradores por meio de enquete, que, por maioria, foram favoráveis à realização das assembleias de forma virtual. Necessário considerar ainda que a decisão recorrida está embasada em outras razões jurídicas e fáticas que, ao que tudo indica, no momento, realmente obstam a realização da assembleia no formato presencial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.